Tribunal: STF
Processo: ARE 1311060
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “INIBITÓRIA - Pretensão que busca compelir o réu a se abster de enviar mensagens eletrônicas ou por qualquer outro meio, inclusive ligações telefônicas, para o presidente da empresa ré nos Estados Unidos, em razão de contencioso trabalhista existente entre as partes - Controvérsia decorrente da relação de trabalho - Aplicação do disposto pelo artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004 - Incompetência da Justiça Estadual - Determinação de remessa dos autos à Justiça do Trabalho - RECURSO NÃO CONHECIDO.
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 114 da CF. 
    O recurso não deve ser provido. 
    De início, pontuo que a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    Ademais, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido no sentido de que a controvérsia decorre de relação de trabalho, imprescindível seria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator